Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706329-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: LILIANE KHALIL EL CHAER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de LILIANE KHALIL EL CHAER, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via "Teimosinha". Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator